Tribunal: STF
Processo: ARE 1350428
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com base em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em parte assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO NÃO VEICULADO NA INICIAL E NÃO DISCUTIDO NA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATIVIDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE. ATIVIDADE URBANA. CTPS. PROVA PLENA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. OPÇÃO PELA RMI MAIS VANTAJOSA. TUTELA ESPECÍFICA. […]
    O recorrente insurge-se, em suma, contra o tópico desse julgado que entendeu cabível, para fins de concessão de benefício previdenciário, o cômputo de tempo de serviço rural prestado pelo recorrido antes dos 12 (doze) anos de idade.
    Não admitido na origem, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpôs o presente agravo, ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
    É o relato. Decido.
    Correto o entendimento de origem.
    A Segunda Turma desta Corte, na Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020, firmou, no RE 1.225.475-AgR/RS, sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, orientação no sentido de que o contido no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, quando veda qualquer trabalho a menores de dezesseis anos (salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos), não possui exegese privadora de direitos previdenciários das crianças e adolescentes cuja situação laborativa esteja (ou estivera) em descompasso com tal preceito constitucional. 
    Transcrevo a ementa com meu destaque:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL POR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – O art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra constitucional que busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser utilizada para privá-los dos seus direitos, inclusive, previdenciários. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    Cito outros precedentes na mesma linha: AI 529.694/RS, ministro Gilmar Mendes; RE 600.616-AgR/RS, ministro Roberto Barroso; RE 1.061.044-AgR/RS, ministro Luiz Fux; RE 1.146.902/PI, ministro Marco Aurélio; entre muitos outros.
    O acórdão recorrido conforma-se com os aludidos entendimentos.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Publique-se.
Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator